Tribunal: TCU
Processo: 019.466/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica SIN-0298-1.03/14, firmado com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado do Pernambuco - FACEPE, que teve como objeto Plant.ai - Você Curte, Nós Plantamos!

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Hawston Fernando Pedrosa de Azevedo e Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica SIN-0298-1.03/14, tendo por objeto o projeto "Plant.ai - Você Curte, Nós Plantamos!", com vigência de 1o/1/2015 a 31/8/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput ̧ e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Hawston Fernando Pedrosa de Azevedo e Silva, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2015 92.500,00 9.2. aplicar ao Sr. Hawston Fernando Pedrosa de Azevedo e Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência.